Tribunal: TJDFT
Processo: 0703520-20.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. FALTA DE CITAÇÃO. INDICAÇÃO DE ENDEREÇO DO RÉU. INÉRCIA DO AUTOR. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A citação válida é ato indispensável para o regular processamento de qualquer ação judicial, devendo o réu tomar providências que possibilitem a localização do demandado (art. 240, § 2o, Código de Processo Civil).
2. No caso concreto, o apelante se manteve inerte ante ao comando judicial para indicar endereço válido para citação do réu e localização do bem bem, objeto da busca e apreensão. Não suficiente, também deixou de requerer a conversão do feito em execução de título extrajudicial, nos termos do artigo 4o do Decreto-Lei 911/1969.
3. A inércia do autor em promover os atos necessários ao prosseguimento da demanda gera a extinção do feito, sem resolução do mérito, ante a falta de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo (art. 238 c/c art. 485, inciso IV, Código de Processo Civil).
5. Recurso conhecido e desprovido.
6. Sem contrarrazões pela parte apelada, sem condenação da parte vencida ao pagamento de honorários advocatícios.